Tribunal: TJDFT
Processo: 0003688-97.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. ADQUIRENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cláusula contratual que acarreta uma penalidade manifestamente excessiva para a parte consumidora se caracteriza como prática abusiva, impondo-se a exclusão do percentual desproporcional, nos termos do artigo 51, IV, §1o, III do CDC.
2. A redução efetuada pelo Juízo originário, referente ao valor fixado na cláusula contratual a título de retenção, atende aos interesses do fornecedor de indenizá-lo de eventuais despesas decorrentes do distrato, evita seu enriquecimento sem causa, haja vista que poderá renegociar o bem, impede o desequilíbrio contratual e encontra amparo nos artigos 6°, V, c/c, 51, IV, § 1o, III, do CDC e 413 do CC.

3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.